Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715274-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE INFORMAÇÕES ACERCA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO EXECUTADO. FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE ESCUSA. ART. 404 DO CPC. 1. A decisão que determinou à empresa agravante a apresentação de documentos e informações em processo do qual não é parte representa inequívoca incursão na sua esfera jurídica, evidenciando o interesse recursal da terceira em se exonerar do dever imposto. 2. A prestação de informações acerca de contratos de locação de imóveis do executado, com a finalidade de subsidiar eventual e futura penhora sobre os rendimentos de aluguéis, não atribui à sociedade administradora dos imóveis responsabilidade patrimonial, nem tampouco se qualifica como desconsideração da personalidade jurídica. 3. Como a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses de escusa previstas no art. 404 do CPC, deve a agravante cumprir a determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 133 e 404, inciso IV e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a obrigação imposta de fornecer dados e informações relativos aos seus contratos de locação afrontam a garantia constitucional ao direito de empresa, uma vez que tais dados constituem segredo da sociedade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a prestação de informações acerca de contratos de locação de imóveis do executado não se enquadra em hipótese de negócios da vida da família, não viola dever de honra nem imputa desonra a alguém, não se qualifica como segredo profissional, tampouco se enquadra em alguma outra norma legal que possa justificar a escusa.” (ID 1394481) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009